Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença de obrigação alimentar, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pelo exequente diante da não indicação de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a ausência de indicação de bens penhoráveis pelo exequente, após tentativas frustradas de constrição e intimação pessoal, justifica a extinção do processo por abandono, ou se é cabível a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal, requisitos não verificados nos autos.
4. A manifestação tempestiva do exequente, ainda que com requerimentos indeferidos, afasta o elemento subjetivo da inércia e o requisito objetivo do abandono.
5. A ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção do processo executivo, mas sim sua suspensão pelo prazo de 1 ano, conforme art. 921, III e §1o, do CPC, sendo inadequada a extinção sem satisfação do crédito alimentar.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; art. 921, inc. III, § 1o; art. 782, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2033807, Rel(a). ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, p. 01/10/2025. TJDFT, APC 2053410, Rel(a). SANDRA REVES, 7a Turma Cível, p. 30.09.2025. TJDFT, APC 2046746.